Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703485-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, por intermédio da petição de ID 24937138, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende a agravante fazer sustentação oral por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de decisão interlocutória que estabeleceu o ônus pelo pagamento da perícia deferida em sede de cumprimento de sentença. Segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral em julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisões dessa natureza. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pela agravante por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator